Tribunal: TJPA
Processo: 0812536-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812536-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: LEANDRO TOBIAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou todos os pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal, salientando a necessidade de que a ação de busca e apreensão fosse instruída com o título original, por ser tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo.

3-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
BANCO J. SAFRA S/A
e ora embargado
LEANDRO TOBIAS SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO J SAFRA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 8994728), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 8904700)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ORDEM LIMINAR CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA REGULAR JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No presente caso, faz-se necess
á
rio que a a
çã
o seja instru
í
da com o t
í
tulo original, sendo tal documento pressuposto de exist
ê
ncia v
á
lida e regular do processo. Ressalta-se, por oportuno, que no presente caso, a pr
ó
pria parte agravada n
ã
o se desincumbiu de comprovar a juntada da c
é
dula original, o que facilmente se conclui pela aus
ê
ncia, de fato, do referido documento.

2-

Assim, n
ã
o tendo havido a apresenta
çã
o do documento original para o regular prosseguimento da a
çã
o de busca e apreens
ã
o, n
ã
o merece reparos o decisum ora vergastado que condicionou a ordem liminar ao cumprimento da referida dilig
ê
ncia.

3-

Recurso conhecido e desprovido.”

Alega a embargante que o v. acórdão além de inovar acolhendo pedido que não possui respaldo legal, contrariando os comandos do procedimento especial do Dec. Lei 911/69, ainda não respeita a declaração de autenticidade do patrono do Embargante/Autor, segundo o qual afirma possuir fé pública, nos termos do art. 425, inciso VI do CPC.

Sustenta que em razão de não ter qualquer alegação que torne exigível a apresentação da via original do contrato, o mesmo presume-se verdadeiro, porquanto, em obediência ao princípio da celeridade processual, deve-se afastar a necessidade de juntada da via original da cédula de crédito e julgar procedente o recurso de apelação interposto.

Assim, considerando a contradição apontada, requer que os presentes Embargos sejam recebidos e lhes sejam dado provimento, a teor do que disciplina o art. 1.022, I, II e III, parágrafo único, I, II do Código de Processo Civil, para o fim de sanar os vícios indicados e, via de consequência, que seja determinado o prosseguimento do feito para apreciação do pedido liminar.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 9165361).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou todos os pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal, salientando a necessidade de que a ação de busca e apreensão fosse instruída com o título original, por ser tal documento pressuposto de existência válida e regular do processo.

Ademais, observa-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 31/05/2022